Tribunal: STF
Processo: HC 60718
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-11
Data de publicação: 1983-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. SURSIS.
IRRELEVÂNCIA DA ARGÜIÇÃO DE QUE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NEGOU,
SEM FUNDAMENTAR, O SURSIS, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO QUE A CONFIRMOU, EM
APELAÇÃO, O FEZ, ARRIMANDO-SE NO ARTIGO 57, II, DO CÓDIGO PENAL.
INEXISTENTE, POIS, A PRETENDIDA COAÇÃO ILEGAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.